Tribunal: CARF
Processo: 10725.002048/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002048/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.776 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
LISANDRA BEATRIZ MARAN PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO E CPF DO PRESTADOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional e seu CPF, quando informado o número
de inscrição no Órgão de Classe, e não havendo qualquer outro indício que
desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002048/2008-04
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002048/2008-04

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 08 de outubro de 2007, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 7.403,83, a título de IRPF, ano-calendário
2006, exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 26.750,00 e dedução indevida e
previdência privada e Fapi no valor de R$ 173,01.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que a própria foi a beneficiária dos serviços médicos, uma vez que em sua
declaração não consta dependentes.
A Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fls. 05 e 06); (ii) recibos médicos (fls. 07 a 24); e (iii) recibo de honorários
profissionais (fls. 25 e 26).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora proferiu o
acórdão no 09-31.247 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que a contribuinte deve carrear aos autos as alegações e provas que possuir,
para que seja possível a convicção de que houve lançamento indevido ou a maior.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme ao que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Rosiene Manhães Rangel
R$ 7.750,00
Glosa Mantida
Priscila Alves dos Santos
R$ 9.000,00
Glosa Mantida
Bárbara Gomes Fonseca
R$10.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que apresenta cópia dos
recibos e declarações dos profissionais com as informações esclarecedoras que a Turma
Julgadora a quo alegou faltar.
A Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
declaração dos profissionais médicos (fls. 59 e 60); e (ii) recibos médicos (fls. 61 a 72).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002048/2008-04

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Como já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Rosiene Manhães Rangel (R$ 7.750,00), Priscila Alves
dos Santos (R$ 9.000,00) e Bárbara Gomes Fonseca (R$ 10.000,00).
Ressalta-se que a glosa da dedução de previdência privada e Fapi não foi
contestada, logo, é considerada como matéria não impugnada, como aponta o art. 17, do Decreto
70.235/1972.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002048/2008-04

Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do v. acórdão a quo, as despesas com as profissionais
Bárbara Gomes Fonseca, Priscila Alves dos Santos e Rosiene Manhães Rangel tiveram suas
glosas mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não identificavam
nome do beneficiário. Adicionalmente, verifica-se que a motivação da glosa da dedução das
despesas com a profissional Priscila Alves dos Santos é reforçada pela constatação da falta da
informação de seu endereço e CPF.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Logo, o fato de que os recibos emitidos por Bárbara Gomes Fonseca, Priscila
Alves dos Santos e Rosiene Manhães Rangel juntados as folhas 07- 24, 25 e 26, respectivamente,
não apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção
da glosa. Ademais disso, nota-se que o conjunto permite inclusive a verificação da natureza do
serviço prestado mediante análise dos recibos nas folhas mencionadas e, apesar de não constar o
CPF da profissional Priscila Alves do Santos, o seu número de registro em órgão de classe
constam dos recibos de honorário profissionais.
Assim, as respectivas deduções de despesas médicas devem ser restauradas.
Conclusão
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002048/2008-04

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital